Tribunal: TJPA
Processo: 0805180-73.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805180-73.2023.8.14.0201

APELANTE: EDNALDO DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.
direito penal e processual penal. apelação criminal. lesão corporal no âmbito doméstico. art. 129, § 13, do código penal c/c lei nº 11.340/2006. materialidade e autoria comprovadas. palavra da vítima corroborada por outros elementos probatórios. agravante do art. 61, II, "F", do código penal. não configuração de bis in idem. pena fixada acima do mínimo legal. fundamentação idônea. indenização por danos morais. possibilidade. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por Ednaldo dos Santos Ferreira contra sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime aberto, pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais).

2.Defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, redimensionamento da pena para o mínimo legal, afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, sob alegação de
bis in idem
, e exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há prova suficiente para a condenação do réu; (ii) se a fixação da pena acima do mínimo legal encontra respaldo nas circunstâncias judiciais analisadas; (iii) se a incidência da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal configura bis in idem; e (iv) se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser mantida.

iii. razões de decidir

4. Materialidade e autoria comprovadas por laudo pericial, depoimentos da vítima e testemunhas, além de declarações de policiais que atenderam à ocorrência. Palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui elevado valor probatório quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa dos motivos, circunstâncias e consequências do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal, com fundamentação idônea. A motivação baseada em ciúmes e sentimento de posse, a embriaguez voluntária do réu e a prática da agressão na presença da filha menor da vítima justificam a exasperação da pena.

6. A aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal não configura
bis in idem
, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, pois a qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal tutela a violência doméstica como circunstância objetiva, enquanto a agravante incide sobre a relação de poder e vulnerabilidade específica da vítima.

7. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do Código de Processo Penal. O dano moral em casos de violência doméstica é presumido ("in re ipsa"), sendo desnecessária prova específica do abalo psicológico sofrido pela vítima.

iv. dispositivo e tese

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância para a condenação." 2. "A incidência da agravante do art. 61, II, 'f', do Código Penal em condenação por lesão corporal no âmbito doméstico não configura
bis in idem
." 3. "O dano moral em casos de violência doméstica é presumido, sendo dispensável prova específica para sua fixação."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 61, II, “f”, e 129, § 13; Lei nº 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.998.980/GO; STJ, AgRg no REsp n. 2.014.497/MS; STJ, AREsp n. 2.602.703/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezessete a vinte e quatro do mês de fevereiro do ano de

2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
17
de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Ednaldo dos Santos Ferreira
, por meio do órgão da Defensoria Pública, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou pela prática do crime de
lesão corporal no contexto de violência doméstica
, previsto no
artigo 129, §13, do Código Penal, c/c art. 61, II, “f”, e a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
, impondo-lhe a pena de
02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime aberto,
bem como o
pagamento do valor de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais),
a título de indenização por danos morais,

sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Consta da denúncia que, no dia 17 de setembro de 2023, por volta das 07h20, o réu
Ednaldo Ferreira
teria agredido fisicamente a vítima,
Juliane Maia Duarte
, puxando-a pelos cabelos e desferindo socos e chutes contra seu rosto e cabeça. O episódio teria ocorrido na residência da vítima, e as agressões foram presenciadas por sua filha menor de idade. Segundo a acusação, o réu se encontrava embriagado no momento dos fatos e utilizou-se de uma faca, além de sua força física para intimidar e agredir a vítima.

A defesa interpôs recurso de apelação (ID 22261422) sustentando, em síntese, a
insuficiência de provas para a condenação
, sob o argumento de que os depoimentos da vítima apresentaram
contradições
entre suas declarações prestadas na fase policial e em juízo.

Alega, ainda, que a
pena
foi fixada
acima do mínimo legal
, em razão de indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais. Requer, por fim, o
afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal
, ao argumento de que sua aplicação configuraria
bis in idem
e, ainda, busca
excluir ou reduzir o pagamento do valor de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), estipulado à
título de
dano moral.

Nas
contrarrazões,
o
dominus litis
requer o total desprovimento do presente apelo (ID 22261424).

Nessa esfera recursal, o D. Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira pronuncia-se pelo
“CONHECIMENTO do Recurso de Apelação e, no mérito, por seu DESPROVIMENTO, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.”
(textuais) (ID 22657367)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I. Da absolvição

A defesa requer a absolvição do apelante sob o argumento de
insuficiência de provas
, invocando o princípio
in dubio pro reo
, alegando que os depoimentos da vítima apresentaram
contradições
e que não há elementos suficientes para sustentar a condenação. No entanto, essa alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, que demonstra, de forma clara e coerente, a
materialidade e autoria do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica
.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito
, juntado aos autos, que descreve as lesões sofridas pela vítima e as compatibiliza com sua narrativa. Além disso, os
depoimentos colhidos na fase judicial são coerentes e convergentes entre si
, formando um conjunto probatório robusto e suficiente para a condenação.

No que tange à autoria, as declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas
confirmam, de maneira detalhada, a prática das agressões pelo réu
. A seguir, transcrevo os principais trechos dos depoimentos, retirados da sentença (ID 22261409):

Depoimento da vítima, Juliane Maia Duarte:

"Que foi de manhã bem cedo; que ele bateu a porta de casa e ela abriu; que percebeu que ele estava embriagado; que ele pediu para ela dinheiro para pagar o mototáxi; que voltou a se deitar e pensou que ele fosse se deitar também; que ele perguntou para ela se ela ia fazer a prova de agente comunitário de saúde no dia; que falou para ele que naquele estado não iria com ele, pois ele estava porre; que se iniciou uma pequena discussão; que ela falou que não iria de moto com ele naquele estado; que ele já começou a falar alterado, mas não levou em consideração; quando viu, ele já a empurrou e já veio desferindo socos e pontapés; que ele chegou a pegar uma faca e ela tentou fugir para o banheiro; que ele foi com a faca e ficou falando que ela tinha traído ele, que tava tirando ele há muito tempo; que negou e não era nada disso, que ele estava nervoso, que ele estava porre; que chegou a escorregar quando estava no banheiro; que ele estava com a faca na mão para lhe ferir, mas que implorou para ele e ele largou a faca; que foi para a sala e ele também e sempre assim: ele lhe batendo e ela se defendendo; que ele lhe dava socos e que a atingiram nos braços, no peito; que estava defendendo seu rosto; que ele também lhe chutou e atingiram suas pernas; que não se lembra se ele a ameaçou de morte; que os vizinhos da frente que estavam comentando que quando ele saísse da cadeia iria matá-la, que não foi ela quem disse; que não sabe se ele falou mesmo, que não escutou; que ele não lhe ameaçou de outro mal; que ele falou que ela tinha traído ele; que ele lhe chamou de vagabunda e puta; que ele quebrou o balancim e saiu; que ele se machucou; que sua filha ligou para a polícia e sua família estava serrando o cadeado, que após terem serrado o cadeado, achou a chave; que sua filha de 15 anos presenciou todos os fatos; quando a polícia chegou, ele já tinha saído da sua casa; que a polícia o abordou lá fora, pois ele voltou; que não o viu confessando à polícia que a havia agredido; que não presenciou o interrogatório dele na delegacia; que ficou com marcas em seu corpo e foi fazer perícia no IML; que sua filha e sua neta, de 01 ano, viram as agressões; que na época estavam vivendo uma relação afetiva, mas não moravam juntos; que ele nunca a havia agredido antes; que sua filha só pedia para ele parar, que não se envolveu; que sua filha nunca tinha visto ela ser agredida; que sua filha ficou assustada, mas hoje em dia não ficou com nenhum efeito psicológico."
.

O depoimento da vítima, que é peça fundamental em crimes de violência doméstica,
é firme, detalhado e coerente
, descrevendo a dinâmica das agressões e a forma como foram praticadas pelo réu. Ademais, seu relato é corroborado pelo testemunho de sua filha, que presenciou os fatos e confirmou as agressões.

Depoimento da testemunha Ana Luiza Duarte de Oliveira, filha da vítima:

"Que estavam dormindo, pois tinham chegado de um aniversário; que ele chegou domingo de manhã, já o escutou agredindo a vítima; que escutou sua mãe gritando por socorro, pedindo ajuda; que levantou assustada e pediu para ele parar; que ele não parava e ficava agredindo ela; que ligou para a casa de sua avó, para eles irem lá, para tentar acalmar a situação; que o acusado ficava xingando a vítima, dizendo que ela o havia traído; que só gritava e pedia para ele parar; que o nome dele é Ednaldo; que foi a primeira vez que isso ocorreu; que o viu dando socos nela, dava chutes, a jogava no chão, puxava o cabelo dela; que o acusado era namorado de sua mãe, ora vítima; que o fato ocorreu na sua casa; que acha que quando ele pegou a faca, estava dormindo; que viu a vítima tentando esconder dele a faca, mas não o viu com faca; que a bebê não viu, pois estava dormindo e não acordou na hora; que ele queria sair da casa para ir embora, mas na hora da confusão perdeu a chave; que pra ele sair, ele quebrou o balancim da cozinha; que ele não a xingava antes, que foi só dessa vez; que não o ouviu ameaçar a vítima de morte, só o ouviu xingando."
.

O depoimento da filha da vítima
corrobora integralmente os fatos narrados pela mãe
, confirmando a agressão física e a situação de violência ocorrida dentro do ambiente doméstico.

Além disso, o policial militar que atendeu a ocorrência também relatou a cena encontrada no local:

Depoimento do policial militar Carlos Augusto Silva Ribeiro:

"Que se recorda dos fatos, mas não dos detalhes; que foram acionados via CIOP de uma ocorrência de uma mulher presa dentro da residência e de que seu marido a estava agredindo; quando chegaram, encontraram o cadeado trancado; que o acusado tinha trancado a vítima e tinha fugido pela vidraçaria; que serraram o cadeado e adentraram na casa; que ele tinha quebrado a casa toda e ela estava ensanguentada; que o sangue foi porque ele tinha saído pelo vidro e se cortou e caiu nela; que viu lesões na vítima; que a vítima estava toda suja de sangue, mas não sabe de quem era o sangue; que a parte do rosto estava machucado; que tinham arranhões no braço; que a polícia civil a levou para atendimento; que a vítima relatou que após a primeira pisa que ele deu nela, ele voltou para bater de novo; que na saída o encontraram e ele estava com visíveis sinais de embriaguez e estava sujo de sangue; que o levaram para atendimento médico; que ele não confessou que agrediu a vítima."
.

O depoimento do policial reforça que
a vítima apresentava lesões visíveis e que o local estava revirado, com indícios de violência
, além de mencionar o estado de embriaguez do réu no momento da abordagem.

Diante desse robusto conjunto probatório, que comprova
de forma indene de dúvidas
a autoria e materialidade do delito,
não há que se falar em absolvição do réu.

Além disso, cumpre destacar que, em crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima possui elevado valor probatório, uma vez que esses delitos ocorrem, em sua maioria, em contextos de privacidade e sem testemunhas oculares diretas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça o peso do depoimento da vítima como elemento probatório substancial, sobretudo quando corroborado por outros elementos, como no presente caso, em que o testemunho da filha menor e do policial que socorreu a vítima, ratificam as lesões descritas pela ofendida.

Nesse sentido, o STJ já decidiu:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, LESÃO CORPORAL GRAVE E CÁRCERE PRIVADO, TODOS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPETÊNCIA. CRIME COMETIDO FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL. MATÉRIA ANTERIORMENTE EXAMINADA NESTA CORTE SUPERIOR. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no Enunciado n. 182 da Súmula desta Corte Superior e inviabilizam o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade.

2. A questão referente à competência de processamento e julgamento do feito já foi previamente submetida ao escrutínio desta Corte Superior por ocasião do julgamento do HC n. 844.899/GO, e reiterada no HC n. 867.431/GO, ambos impetrados pelo mesmo advogado contra o mesmo acórdão de apelação, motivo pelo qual não é possível conhecer da impetração quanto a esse ponto.

3. Ademais, oportuno destacar que o processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, ao argumento de que a matéria deve ser analisada sob novo prisma (AgRg no HC n. 902.620/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

4. O tema referente à quebra da cadeia de custódia da prova não fora submetido, em nenhum momento, ao crivo da Corte local e, por consequência, não foi efetivamente debatido na origem, especialmente porque não constou das razões recursais de apelação do paciente. Assim, esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.

5. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (HC n. 385.290/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 18/4/2017.)

6. No caso, não há falar em inexistência de elementos configuradores do crime de cárcere privado, uma vez que a Corte local (soberana na análise dos fatos e provas) entendeu, com base no conjunto probatório dos autos, que a vítima, por quase dois meses, era proibida de sair sozinha e ter contato com a família sem consentimento do paciente.

Nesse panorama, não obstante a irresignação defensiva, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, em especial as declarações da vítima, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria dos crimes imputados ao paciente, para alterar esse entendimento e atender ao pleito de absolvição por insuficiência probatória seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é sabidamente inviável na via estreita do habeas corpus.

7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 935.909/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024.)”
destaquei

Nesses termos,
mantenho a condenação
do recorrente
Ednaldo dos Santos Ferreira
pelo crime descrito no art. 129, §13, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/2006.

II. Da Pena-base

A defesa sustenta que a pena-base estipulada pelo juízo
a quo
em 02 (dois) anos 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão foi fixada de forma
excessiva
, argumentando que a valoração negativa das circunstâncias judiciais foi indevida e que os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não justificariam a majoração da pena. Requer, portanto, o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Vejamos os termos da sentença:

“Diante do exposto, julgo PROCEDENTE A DENÚNCIA, para reconhecer a prática do CRIME DE LESÃO CORPORAL no âmbito doméstico e familiar pelo acusado, tudo mediante as provas dos autos.

1ª FASE: Passemos à dosimetria da pena, na forma do Art. 59, do Código Penal:

- A culpabilidade do agente se revela adequada ao tipo;

- O acusado não apresenta antecedentes criminais;

- Sobre a conduta social não há nada que se valorar negativamente;

- Quanto à personalidade do agente, não há nada a valorar negativamente;

- O
motivo do crime
foi o machismo e o patriarcado, considerado de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é a exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base, por reforçar a cultura do machismo e patriarcado, restando provado que o réu agrediu a vítima acusando-a de traição – circunstância negativa. Neste sentido, jurisprudência do STJ, AgRg, no ARESp 1.441.372;

-
Circunstâncias do crime
o acusado cometeu o crime sob efeito de bebida alcoólica, o que se mostra mais reprovável, pois lhe retira qualquer freio inibitório, lhe diminuindo a capacidade de autocontrole, por esta razão, desborda o tipo penal do art. 129, §9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base. Neste sentido, jurisprudência do AgRg no AREsp 1871481.

- As
consequências
do crime também são desfavoráveis, uma vez que a vítima foi agredida na frente de sua filha menor de idade (15 anos), devendo ser valorada negativamente;

- A vítima não contribuiu para a prática da infração penal.

Diante da existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
.

2ª FASE: Circunstâncias atenuantes e agravantes:

Não há atenuantes.

Presente a causa agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘f’ (violência contra a mulher), razão pela qual majoro a pena encontrada na primeira fase em 1/6, ficando estabelecida em 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

3ª FASE: Ausentes as causas de diminuição ou aumento de pena.

ASSIM, FIXO A PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO, EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL PREVISTA NO ART. 129, §13 DO CPB, A QUAL TORNO DEFINITIVA.

Fixo o regime inicial de cumprimento da pena o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, do CPB.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Denúncia e, em consequência, CONDENO o acusado EDNALDO DOS SANTOS FERREIRA nas sanções punitivas do artigo 129, §13, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal c/c a Lei nº 11.340/2006, a cumprir pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime aberto; e ABSOLVO o acusado quanto a sanção punitiva do artigo 147, do Código Penal.”

A manutenção da valoração negativa das três circunstâncias judiciais—motivos, circunstâncias e consequências do crime—encontra respaldo nas
provas colhidas nos autos
, que demonstram a
gravidade concreta da conduta do réu
, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A vetorial dos
motivos do crime
foi considerada especialmente reprovável, pois decorreu de um contexto de
machismo e dominação
, evidenciado pelo fato de o réu ter agredido a vítima após acusá-la de traição. Esse comportamento reforça a cultura de submissão da mulher, configurando uma motivação que extrapola o tipo penal, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que a prática de violência motivada por ciúmes ou sentimento de posse justifica a majoração da pena-base, pois reforça a desigualdade de gênero e o ciclo de violência doméstica.

As
circunstâncias do crime,
por sua vez, também foram corretamente valoradas em desfavor do réu, pois os autos demonstram que ele estava
embriagado no momento das agressões
, o que amplificou sua agressividade e reduziu sua capacidade de autocontrole. Embora a embriaguez voluntária não seja excludente de culpabilidade, ela pode ser considerada como um fator agravante na individualização da pena, pois revela maior periculosidade na conduta do agente.

As
consequências do crime
igualmente justificam a exasperação da pena-base, uma vez que a vítima foi agredida
na presença de sua filha menor de idade
, que testemunhou a violência praticada contra sua mãe. O impacto psicológico sobre a criança e o ambiente de temor gerado pela conduta do réu extrapolam o resultado típico esperado para o delito, legitimando a valoração negativa dessa circunstância.

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, a majoração da pena-base em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias acima do mínimo legal decorreu de fundamentação idônea e compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais. O magistrado não se limitou a repetir elementos já integrantes do tipo penal, evitando qualquer
bis in idem
, mas sim identificou aspectos que
agravam concretamente a conduta do réu
, justificando o aumento da pena inicial.

Dessa forma,
não há razão para redimensionar a pena-base ao mínimo legal
, uma vez que a individualização da reprimenda observou critérios objetivos e está em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores.

III. Do afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal

A defesa pleiteia, ademais, a exclusão da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (prática do delito pelo agente mediante o uso de sua posição em relações domésticas), sob a alegação de que a incidência da mencionada agravante caracteriza dupla punição pelo mesmo fato (
bis in idem
).

O pleito não merece acolhimento.

Nesse ponto, imperioso transcrever trecho do primoroso parecer ministerial que assim se manifesta:
“Sobre o assunto, convém destacar a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não configura bis in idem, pois o tipo penal qualificado refere-se ao delitos ocorridos no âmbito doméstico, enquanto a agravante do art. 61, II, "f", do CP, pune com mais severidade a prática de crime em contexto de violência contra a mulher.”

Sobre o tema:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL - CP. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura bis in idem. O tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher. 2.Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.998.980/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)”

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. I - É pacífico o entendimento neste eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos." (AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019). II - No caso, correta a restauração da agravante do art. 61, II, f, do CP, na medida em que, enfatize-se, é plenamente compatível com a qualificadora expressa no § 9º do art. 129 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 2.014.497/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.)”

Nesses termos, mantenho agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

IV.
Da indenização por danos morais

Por fim, a defesa busca afastar ou reduzir o pagamento do valor R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), estipulado à título de indenização por danos morais, sob o argumento de que o réu é hipossuficiente e de que não há comprovação específica do dano. Contudo, tais alegações não merecem acolhimento.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal determina a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime, entendimento amplamente consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a
presunção do dano moral em casos de violência doméstica
. Isso significa que a vítima não precisa demonstrar concretamente o abalo psicológico sofrido, pois este decorre da própria agressão e do contexto de vulnerabilidade em que ocorreu. Exigir prova específica significaria impor-lhe um ônus excessivo e desnecessário, contrariando a proteção reforçada conferida pela Lei Maria da Penha.

Sobre o tema, colaciono recente julgado:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESUNÇÃO DO DANO. SURSIS. PROIBIÇÃO DE AUSENTA-SE DA COMARCA. LEGALIDADE. SÚMULA 83/STJ. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial contra acórdão que manteve a condenação do recorrente por lesão corporal em contexto de violência doméstica. A defesa alega legítima defesa, ausência de prova suficiente para a condenação e pede a absolvição, além da exclusão de indenização por danos morais e de condição imposta ao sursis. O acórdão recorrido considerou comprovada a materialidade e autoria do crime com base em provas orais, audiovisuais e laudo de exame de corpo de delito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o recorrente agiu em legítima defesa; (ii) se é cabível a fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica sem instrução probatória específica; e (iii) se há possibilidade de exclusão ou modificação das condições impostas ao sursis. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de legítima defesa não encontra respaldo nas provas dos autos, que demonstram, de forma inequívoca, que o recorrente agrediu a vítima de forma desproporcional, conforme as declarações da vítima e as testemunhas, corroboradas por laudo pericial e registro audiovisual.

4. Em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido ("in re ipsa"), dispensando-se a produção de prova específica sobre o sofrimento da vítima, conforme entendimento consolidado do STJ (Tese nº 983).

5. A revisão da dosimetria da pena e das condições do sursis exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. Ademais, a condição de não se ausentar da comarca sem autorização judicial é prevista no art. 78, § 2º, "b", do Código Penal, e não viola o direito do sentenciado. IV. DISPOSITIVO

6. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.

(AREsp n. 2.602.703/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)”

Por outro lado, a alegação de que o réu não possui condições financeiras para arcar com a indenização também não justifica sua exclusão. A Constituição Federal garante o direito à reparação dos danos morais, e o STJ já decidiu que a
hipossuficiência do réu não afasta sua obrigação de indenizar.

No entanto, diante da ausência de critérios rígidos para a fixação da indenização por dano moral, é essencial considerar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando as condições econômicas e financeiras tanto do ofensor quanto do ofendido, bem como a gravidade do bem lesado.

Nesse contexto, observa-se que o apelante não trouxe aos autos qualquer comprovação de sua suposta hipossuficiência financeira que o impossibilite de cumprir a indenização fixada na sentença. Como forma de demonstrar coerência nos julgamentos, colaciono recente julgado de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 DO CPB. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. NOS CRIMES OCORRIDOS NO ÂMBITO FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM MAIOR RELEVÂNCIA, UMA VEZ QUE TAL DELITO TENDE A OCORRER SEM TESTEMUNHAS. PROVA SEGURA. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS OU REDUÇÃO PARA VALOR MÓDICO OU SIMBÓLICO, NÃO SUPERIOR A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS). HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O acervo probatório se mostrou suficiente em demonstrar que a conduta do apelante foi tida como típica, em especial a palavra da vítima, que, em crime decorrido no âmbito familiar, ganha certo relevo probatório, uma vez que tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, sendo impossível, portanto, a absolvição.

2. O pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público. No caso, tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo Parquet por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, de modo que se revela incabível a exclusão do valor arbitrado
. O valor fixado a título de indenização mínima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, está fixado em quantitativo razoável e compatível com os prejuízos sofridos pela vítima e com a condição econômico-financeira do acusado. Ademais, apesar do apelante alegar sua hipossuficiência, não anexou aos autos nenhum documento que comprove tal alegação, motivo pelo qual a condenação de pagamento de valores indenizatórios não merece reproche, muito menos redução a um valor simbólico.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJ-PA, 0006197-67.2020.8.14.0401, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Apelação Criminal, 1ª Turma de Direito Penal, publicado em 28/05/2024)”
destaquei

Dessa forma, a condenação deve ser mantida, pois decorre de previsão legal, respeita a proporcionalidade e reflete a necessidade de assegurar à vítima uma reparação mínima pelos danos sofridos, sem que isso comprometa os direitos do réu.

Dessa forma, a dosimetria aplicada pelo juízo
a quo,
que fixou a pena do recorrente Ednaldo dos Santos Ferreira
em 02 (dois) anos 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, além do pagamento do montante de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), a título de indenização por danos morais, observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo aos objetivos de prevenção e repressão, sem desrespeitar os direitos constitucionais do acusado.

Diante do exposto, entendo que a sentença recorrida está devidamente fundamentada e que o conjunto probatório aponta, de maneira clara e coerente, para a prática do delito imputado ao recorrente. Assim, a manutenção da condenação e da dosimetria aplicada se mostram adequadas e em consonância com a legislação e a jurisprudência vigente.

Ante o exposto, conheço do recurso e julgo DESPROVIDO, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/02/2025